Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-16.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-16.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: FABRICIA CESAR BATTISTI SANTOS

Advogado(s)
:
NADIA MAYRA RODRIGUES CARLOS

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO DE ALUNA PARA O CURSO DE
MEDICINA
CURSANDO O 3º ANO, EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE EDUCAÇÃO FORMAL. ART. 205 E 208, V, AMBOS DA CF. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES.
RECURS
O CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Em que pese os critérios estabelecidos em edital para seleção de ingresso no ensino superior da instituição, tais mecanismos não possuem caráter eminentemente absoluto, estando à margem norteadora dos princípios constitucionais dos atos administrativos, da razoabilidade e da proporcionalidade, nos quais, a a
pelada
foi aprovada no vestibular da própria universidade, comprovando assim a qualificação científica da mesma.

2. A orientação jurisprudencial é no sentido de que
deve se
permitir a matrícula do estudante no curso superior, aprovado no respectivo concurso vestibular, independentemente de oferecimento do certificado de conclusão do ensino médio, desde que esteja cursando o terceiro ano, o qual deverá ser apresentado no prazo estipulado.

3.
I
n casu
, foi deferida tutela de urgência em 05/07/2021, há mais de 3 anos, determinando a matrícula da autora no curso de Medicina. Desde então, a requerente vem frequentando regularmente o curso, tendo inclusive já concluído o ensino médio posteriormente. Este cenário fático consolidou-se de tal forma que sua reversão, neste momento processual, ocasionaria mais prejuízos do que a manutenção do
status quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000528-16.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e como apelada FABRICIA CESAR BATTISTI SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13